Tribunal: TJMMG
Processo: 2000114-44.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000114-44.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000847-03.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 20/10/2025 Publicação: 29/10/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO. PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º, CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPERTINÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1200. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE DEMISSÃO NÃO RETIRA O INTERESSE PROCESSUAL NA ANÁLISE JUDICIAL DA PENA DE PERDA DE GRADUAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FURTO DE GASOLINA DE VIATURA. INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO MILITAR. GRAVIDADE DA CONDUTA. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa do representado e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado, e, via de consequência, excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de Representação para Perda de Graduação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 125, § 4º, da Constituição da República e no artigo 102 do Código Penal Militar, em desfavor de Adilson Rodrigues da Silva, em virtude de sua condenação definitiva pela prática de crime de peculato-furto, nos autos da Ação Penal Militar n. 2000847-03.2021.9.13.0004, que tramitou perante a 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual. Narra a representação (Evento 1, INIC1) que: [...] no dia 12/11/2021 o representado movimentou a viatura policial para os fundos da garagem do Destacamento da Polícia Militar de Vermelho Novo-MG, posicionou a sua motocicleta particular ao lado, abriu o capô do veículo oficial e, utilizando-se de uma mangueira, transferiu o combustível do tanque da viatura para o da moto, em comportamento idêntico ao que já havia adotado em inúmeras oportunidades anteriores, o que ficou integralmente registrado pelas câmeras de segurança instaladas no local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sustenta o Ministério Público que a conduta do representado, condenado a uma pena superior a dois anos de reclusão pela prática de peculato-furto, revela grave violação aos deveres éticos e morais inerentes à carreira militar, tornando-o indigno e incompatível com a função que exercia. Alega que a gravidade, as circunstâncias e a repercussão do crime macularam a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, justificando sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A presente representação foi instruída com cópia da denúncia (DENUNCIA2), da sentença condenatória (OUT4) e dos acórdãos da apelação criminal (OUT5) e dos embargos de declaração da apelação criminal (OUT6). Certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória (Evento 15), foram juntados aos autos, em cumprimento ao despacho constante do Evento 17, as certidões de antecedentes criminais do representado (Eventos 18, 20 e 21) e o seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) (Evento 25). Citado (Evento 26, MANDCITACAO1), o representado não constituiu advogado para apresentação de defesa escrita no prazo legal (Evento 27), tendo sido determinada a intimação da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais para patrocinar sua defesa (Evento 29). A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, assumindo o patrocínio da causa, apresentou as razões de defesa do representado (Evento 34). Preliminarmente, a defesa do representado arguiu a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do ARE 1320744 (Tema 1200) pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a competência da Justiça Militar para decretar a perda de graduação de militar condenado pela Justiça comum. Ainda em sede preliminar, alegou a defesa a perda superveniente do objeto da presente representação, ao argumento de que o representado já teria sido excluído das fileiras da Corporação por meio de processo administrativo-disciplinar, conforme indicado no ERF juntado aos autos (Evento 25). No mérito, a defesa reconhece a impossibilidade de rediscussão da matéria fática que levou à condenação criminal, mas pondera que o processo de perda de graduação possui finalidade distinta, qual seja, a de avaliar se, apesar da condenação, o militar ainda possui condições de permanecer na Corporação. Nesse sentido, destaca os bons serviços prestados pelo representado ao longo de sua carreira, iniciada em 2008, ressaltando suas 57 (cinquenta e sete) notas meritórias, 2 (dois) elogios individuais, 30 (trinta) menções elogiosas e 1 (uma) medalha, o que demonstraria histórico profissional exemplar, tendo a conduta delitiva sido um fato isolado em sua trajetória. Embora se equivoque quanto ao crime pelo qual o representado foi condenado, referindo-se a tortura, quando, na verdade, trata-se de peculato-furto, afirma a defesa, com amparo na jurisprudência deste TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Tribunal, que a reprimenda penal já se mostra suficiente para a reprovação e a prevenção do crime. A defesa do representado requer, alternativamente, em caso da procedência da representação, que seja determinada a sua aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, citando como paradigma o Recurso Extraordinário 601.146. O pedido, data vênia, é juridicamente impossível se o representado tiver sido excluído da Corporação por decisão administrativa, como informa o próprio representado em justificativa do pedido de "perda de objeto" da presente representação. Com tais razões, pugna o representado pela improcedência da presente representação, a fim de que seja ele mantido nas fileiras da PMMG; e, alternativamente, se julgada procedente a representação, pela determinação da sua aposentadoria compulsória, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 40). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente, para decretar-se a perda da graduação do representado. De início, cabe analisar as preliminares suscitadas pela defesa do representado, quais sejam: o sobrestamento do feito em razão do Tema 1200 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF) e a perda superveniente do objeto em decorrência da exclusão administrativa do representado. - Pleito de sobrestamento do feito (Tema 1200/STF) A defesa do representado postula a suspensão do presente processo até o julgamento final do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.320.744/DF, reconhecido como Tema 1200 de Repercussão Geral pelo STF. A matéria em debate no referido paradigma diz respeito à "delimitação do alcance da competência da Justiça Militar para decretar, com base no art. 125, § 4º, da CF/1988, [...] a perda do posto, patente ou graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido", sendo o caso concreto daquele recurso referente a uma condenação imposta pela Justiça comum. Contudo a pretensão defensiva não merece prosperar. A defesa do representado pleiteia o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1200 pelo STF, com fulcro no art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. De acordo com o citado dispositivo legal, reconhecida a repercussão geral, o relator no STF determinará a suspensão do processamento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Contudo, no julgamento do ARE n. 1.320.744/DF, que, vale dizer, transitou em julgado em 08/08/2023, não houve qualquer determinação de suspensão dos feitos que versassem sobre a matéria. E, se houvesse tal determinação, a suspensão seria até o julgamento do referido processo. No momento, a decisão proferida no processo, inclusive, já transitou em julgado. Conforme se extrai do acórdão, foram fixadas as seguintes teses para fins da sistemática da repercussão geral em relação aos casos que tratem ou venham a tratar do Tema 1.200: 1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que tiveram contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. No presente caso, o representado foi processado pela Justiça Militar estadual, por força do disposto no art. 9º, inc. II, alínea "e", do Código Penal Militar, e condenado a uma pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática de crime contra a administração militar, o peculato-furto, tipificado no art. 303, § 2º, do CPM. Transitada em julgada a condenação criminal, restou configurado o pressuposto fático que autoriza o Ministério Público, como guardião da ordem jurídica e dos interesses da sociedade, a submeter a este Tribunal de Justiça Militar, por meio da instauração deste processo autônomo, a análise sobre a compatibilidade da permanência do militar nos quadros da Corporação, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição da República. Não há, portanto, que se falar em sobrestamento do feito. Rejeito, pois, a preliminar arguida. - Perda superveniente do objeto Alega a defesa do representado que a representação teria perdido seu objeto, uma vez que ele já foi excluído das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por meio de processo administrativo-disciplinar, conforme se depreende do extrato de registros funcionais acostado ao Evento 25. Argumenta que, o representado não sendo mais militar, não haveria graduação a ser perdida, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito. Mais uma vez, razão não lhe assiste. A defesa desconsidera a fundamental autonomia e a independência entre as esferas de responsabilidade administrativa, cível e penal. A demissão aplicada pela autoridade administrativa competente consiste em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sanção de natureza disciplinar, decorrente da apuração de uma transgressão funcional. Já a perda da graduação, objeto da presente representação, tem natureza penal, prevista artigo 102 do CPM, e somente a extinção da punibilidade impede a aplicação da pena. Dessa forma, o ato administrativo de demissão, embora produza efeitos na esfera funcional do militar, não tem o condão de usurpar a competência constitucional (art. 125, §4º) do Poder Judiciário para deliberar acerca da aplicação da pena de perda da graduação. A sanção penal de perda de graduação possui um espectro mais amplo e definitivo, consolidando o status jurídico do indivíduo perante a instituição militar e a sociedade. Portanto, a existência de uma decisão administrativa de demissão não retira o interesse processual na análise judicial da pena de perda da graduação. Rejeito, também, a preliminar de perda de objeto. Passo ao exame do mérito. Depreende-se dos autos que o representado foi condenado, em decisão transitada em julgado, a uma pena de 03 (três) anos de reclusão, pela prática do crime de peculato-furto previsto no artigo 303, § 2º, do CPM. A inicial acusatória, cujos fatos foram integralmente acolhidos pelas instâncias ordinárias desta Justiça Militar, narra uma conduta de especial reprovabilidade, que transcende a mera ofensa ao patrimônio público. Conforme restou sobejamente demonstrado nos autos da ação penal originária (Processo n. 2000847-03.2021.9.13.0004), o representado, valendo-se da facilidade que sua condição de militar lhe proporcionava, de forma reiterada e premeditada, subtraía combustível da viatura policial do Destacamento de Vermelho Novo/MG, para abastecer sua motocicleta particular. A instrução processual revelou um modus operandi deplorável: o militar aguardava o momento oportuno, geralmente durante seu turno de serviço e em horários de pouca movimentação, para posicionar a viatura em local estratégico da garagem, abrir o capô e, por meio de uma mangueira, desviar o bem público em proveito próprio. A ação não foi um ato isolado, um lapso momentâneo de desvio moral. As investigações, corroboradas por imagens de câmeras de segurança instaladas justamente em razão de suspeitas prévias, demonstraram a rotina de desonestidade. A conduta somente cessou quando, em 12 de novembro de 2021, o representado foi surpreendido em flagrante delito por seus superiores, que já monitoravam suas ações. O crime de peculato, em qualquer de suas modalidades, quando praticado por um agente de segurança pública, assume contornos de extrema gravidade. Não se trata de um simples crime patrimonial. É, antes de tudo, um crime contra a Administração Pública, no caso, Militar, um ato de profunda traição à confiança que o Estado e a sociedade depositam em seus agentes. O militar que subtrai bens da própria instituição que jurou defender e servir não apenas causa um prejuízo material; ele corrói os alicerces da disciplina, da hierarquia e, sobretudo, da moralidade administrativa. Ele atenta contra a própria essência da função militar, que se baseia na honra, na lealdade e na probidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ao desviar o combustível da viatura, o representado não apenas subtraiu um bem público, mas também comprometeu, potencialmente, a capacidade operacional daquela fração policial, colocando em risco a segurança da comunidade que deveria proteger. Seu comportamento desonesto demonstra uma inversão de valores, em que o interesse particular se sobrepôs de forma vil ao dever funcional e ao bem comum. A função militar exige um grau de confiança e de retidão moral que o representado, por seus próprios atos, demonstrou não possuir. A perda da graduação é, pois, a consequência lógica e proporcional da quebra irremediável dessa confiança e enseja a aplicação de medida necessária para a preservação da integridade moral da PMMG. A nocividade do representado que, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de policial militar, tem a ousadia de furtar combustível de viatura para abastecer uma motocicleta particular demonstra, a toda evidência, a completa incapacidade e a inconveniência de sua manutenção nas fileiras da Corporação. A defesa busca, como último reduto argumentativo, apegar-se ao histórico funcional do representado. De fato, o extrato de registros funcionais revela que, ao longo da carreira, o representado acumulou diversas anotações positivas, o que, em um primeiro momento, poderia sugerir se tratar de um bom policial. Contudo é imperativo ponderar que os atos de bom desempenho funcional, embora louváveis, não servem como um salvo-conduto para a prática de crimes graves que atentam contra a própria estrutura moral da instituição. A carreira militar não é uma conta corrente em que atos meritórios podem ser sacados para cobrir o débito de uma falha moral gravíssima. A honra, o pundonor e a probidade são valores não negociáveis, cuja violação, da forma como ocorreu, contamina de maneira indelével toda a trajetória do militar. A gravidade intrínseca do peculato-furto, por sua natureza e reiteração, sobrepõe-se a qualquer mérito anterior. A manutenção de um militar com tal mácula em seu histórico seria transmitir uma mensagem perniciosa à tropa e à sociedade, a de que a desonestidade pode ser tolerada ou compensada por bons serviços pretéritos. Tal conclusão é inaceitável e contrária a todos os princípios que regem a Administração Pública e, com maior razão, a vida militar. Quanto ao pleito alternativo de concessão de "aposentadoria compulsória do representado, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado", além de não encontrar qualquer amparo legal, revela-se juridicamente impossível se o representado já foi excluído da Corporação por decisão administrativa, conforme a própria defesa informou em sua justificativa para o pedido de "perda de objeto" da presente representação. Por tais razões, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado, e, via de consequência, excluí-lo das fileiras da PMMG. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que passou pelas preliminares e julgou procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para passar pelas preliminares e, no mérito, decidir pela perda da graduação do militar, nos termos da representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator